Tribunal: STF
Processo: Rcl 73919
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rádio TV do Amazonas Ltda. e outros em face das decisões e acórdãos proferidos nos autos do processo nº 0815192-59.2021.8.23.0010, por suposta afronta ao que decidido na ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “(...) a GLOBO COMUNICAÇÕES divulgou por meio do programa Fantástico, e posteriormente em jornais locais, reportagem, apresentada pelo Reclamante ALEXANDRE HISAYASU, que relacionava o Sr. FERNANDO FERREIRA DE SOUZA ao garimpo ilegal e agressões a indígenas. Ademais, ainda seria narrado que foi detido e liberado para responder em liberdade.



    A reportagem em questão se originou a partir da operação policial “Missão Catrimani”, na qual o Sr. FERNANDO FERREIRA e outros indivíduos foram detidos por suposta prática de garimpo ilegal. A investigação teve início por meio de denúncia realizada por pessoa que teria se identificado como indígena, que alegou ter sofrido ameaças deste.



    Desde já esclarece que, a reportagem possui enfoque no garimpo ilegal na Terra Yanomami, bem como na atuação do Poder Público. O Sr. FERNANDO FERREIRA é rapidamente mencionado entre os trechos de 5min48s e 6min07s. Ou seja, 29s em uma reportagem de 6min35.



    Entretanto, diferentemente da inveracidade aduzida com claro intuito de censurar os Reclamantes, impede esclarecer, inicialmente, que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do Sr. FERNANDO FERREIRA em razão do garimpo ilegal de ouro, sem autorização.



    A bem da verdade, foi o Sr. FERNANDO FERREIRA, junto com outras pessoas, abordado pelas autoridades policiais em uma embarcação conduzida pelo Sr. Wesley Costa. Os detidos inicialmente alegaram que eram pescadores, versão facilmente desbancada pela ausência de material para a pescaria, assim como pelas elevadas quantidades de carotes (tambores) de combustível.



    O Reclamado CONFESSOU às autoridades que estava irregularmente garimpando na Terra Indígena Yanomami.



    Trata-se, inclusive, de versão confirmada pela análise do conteúdo do celular do Sr. Wesley Costa, onde foram localizadas várias mensagens demonstrando que ele trabalha para o Sr. FERNANDO FERREIRA, conduzindo a embarcação, possibilitando o garimpo ilegal.



    Nesta perspectiva, considerando que além de público, o caso é de relevante interesse social, os Reclamantes exerceram tão somente o seu direito-dever de informar, sem incorrer abusos.



    Entretanto, muito embora reportagem sub judice tenha ocorrido sob tais premissas, balizada nos documentos da operação policial e do Ministério Público Federal, o Sr. FERNANDO FERREIRA ajuizou descabida ação, processada sob o nº. 0815192-59.2021.8.23.0010, perante o d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR almejando indenização, por supostos danos morais, no vultuoso importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), bem como a imposição de censura à imprensa, coma remoção da liminar.



    Inobstante as provas colacionadas ao caderno processual, eis que o d. Juízo de primeiro grau julgou procedente ação, determinando o pagamento de indenização por danos morais, no vultuoso importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a liminar que determinou a remoção da reportagem, entendendo que a controvérsia da ação era acerca do relato de ameaça à indígena e prisão, visto que é fato incontroverso que o Sr. FERNANDO FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público por crime ambiental e contra a ordem econômica.



    Não remanesceu opção aos Reclamantes a não ser a interposição de Recurso de Apelação, contudo, a Col. Segunda Câmara Cível manteve a condenação, desconsiderando que se pautava por notícias verídicas, inclusive pautadas por documentos oficiais.



    Em sede de Recurso Especial, interposto inclusive por latentes omissões a teses fundamentais passíveis de influir na lide, inicialmente por decisão monocrática e depois por acórdão prolatado pela E. Terceira Turma, manteve-se a condenação e, pior, após a oposição de Embargos de Declaração para fins de pré-questionamento, aplicou-se multa por supostamente serem protelatórios."



    Sustenta que "fora proferida decisões judiciais que impuseram indevida censura à reportagem jornalística veiculada pelos Reclamantes, ainda que não haja abusos, bem como impondo vultuosa condenação por danos morais" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "da jurisprudência, nota-se que o emprego da Reclamação, com fulcro na violação do consolidado por meio da ADPF 130, para afastar decisão judicial que afronta à liberdade de manifestação, como ocorre no caso sub judice" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "a Carta Magna garante especial resguardo à liberdade de manifestação, estando expressamente positivado que É VEDADA TODA E QUALQUER CENSURA, estando obstados atos que possam constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística" (eDoc 1, p. 6). 



    Assevera que "este Excelso Supremo Tribunal Federal já entendeu que os direitos que consubstanciam a liberdade de imprensa se qualificam como sobredireitos, uma vez que devem ser analisados como bens jurídicos superiores e reguladores do controle social estatal" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar "a r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Boa Vista/RR, os v. Acórdãos prolatados pela Col. Segunda Câmara Cível do TJRR, a r. Decisão monocrática prolatada pelo Ilmo. Ministro Relator do Col. STJ e os v. Acórdãos prolatados pela E. Terceira Turma do Col. STJ, proferidos no processo nº. 0815192-59.2021.8.23.0010, fazendo cessar de imediato a censura e as condenações, inclusive a multa pelos Embargos de Declaração para fins de pré-questionamento, fazendo cessar a censura imposta aos Reclamantes, garantindo seu direito à livre manifestação e à liberdade de imprensa, implicando na possibilidade de a reportagem permanecer nas plataformas eletrônica, sem aplicação de penalidades, e suspendendo as condenações, que implicam em penalizar a imprensa pela veiculação de notícia verdadeira e de interesse público”.



    Em despacho de 21.11.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9). 



    As informações foram prestadas (eDoc 15).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo (eDoc 23):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. REPORTAGEM TELEVISIVA, DE AMPLO ALCANCE, IMPUTANDO A CIDADÃO CRIMES QUE NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO PENAL REFERENTE AO CASO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



    Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



    Na situação dos autos, a imposição das restrições à divulgação da reportagem jornalística afronta o decidido no julgamento da ADPF 130 por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção da integralidade do conteúdo veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante. Lê-se no ato reclamado (eDoc 5, p. 13-16):



    “Na hipótese, depreende-se da reportagem produzida pelo repórter corréu, a qual foi veiculada pelas empresas corrés, que as informações foram além do que efetivamente havia acontecido, imputando ao autor/apelado fatos que não restaram comprovados nos autos, desbordando os limites do exercício regular da liberdade de expressão.



    Desse modo, ao veicular, erroneamente, que o apelado havia sido preso pela Polícia Federal, sem confirmar, previamente, a veracidade do fato com o órgão responsável pela suposta prisão, sem dúvidas, os apelantes extrapolaram o direito de informação.



    Além de comprovado o ato ilícito, restou demonstrado, no caso concreto, que o fato causou grande abalo à honra do recorrido, posto que, como afirmou em sua exordial “após a exibição da tal reportagem, o requerente passou a receber mensagens de diversas pessoas de forma agressiva e maldosa, deixando o requerente em uma situação constrangedora e desconfortável, chegando até mesmo a se sentir ameaçado, porque passou a ser taxado de ‘matador de índio’”.



    Nesse contexto, presentes os requisitos para a responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.



    No que se refere ao valor da indenização, embora inexistam parâmetros legais para o seu arbitramento, é de se dizer que este deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e dos autores da ofensa. Deve revelar-se ajustado ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar a reparação em justa medida.



    No caso, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, condizendo com o grau da ofensa.



    Assim, reputo justa para o caso, a indenização para os danos morais fixada no valor de R$ 20.000,00, (vinte mil reais) porque repara suficientemente a dor e a ofensa suportadas pelo autor/apelado, e repreende razoavelmente a ação dos réus/apelantes, além de estar em harmonia com os atuais parâmetros jurisprudenciais.



    Quanto à obrigação de fazer, ressalte-se que seu objetivo é evitar que a matéria jornalística continue a causar danos ao apelado, não se caracterizando como censura à divulgação de notícias com informações inverídicas.



    Logo, a exclusão da reportagem objeto da lide de todas as plataformas digitais dos apelados mostra-se acertada.



    Diante do exposto, conheço, mas nego provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença hostilizada.” (Grifos nossos) 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual se declarou a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor:



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 



    Elucido, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem, sob pena de configuração de censura.



    No caso em análise, apesar de conter imprecisões, a matéria abordou tema de alta relevância social, a saber, a prática de garimpo ilegal em terras indígenas. Ao trazer à tona relatos da atuação do Poder Público, a reportagem fomentou o debate público sobre a eficácia das ações perpetradas e a necessidade de maior fiscalização na região.



    Nesse sentido, a matéria cumpriu o papel essencial da imprensa de informar e estimular a reflexão coletiva sobre questões de interesse público. A liberdade de expressão, nesse contexto, desempenha papel central ao permitir o debate aberto sobre assuntos sensíveis à comunidade.



    Ainda que a reportagem contenha eventuais equívocos, sua relevância social justifica sua proteção no âmbito da liberdade de imprensa. Restrições a esse direito fundamental só são admissíveis em situações excepcionais, quando há evidências claras de intenção ilícita e divulgação consciente de informações falsas, circunstâncias que não estão presentes neste caso.



    Por todo o exposto, verifica-se que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a exclusão da integralidade da reportagem. Eventuais abusos, como nos casos de comprovada violação aos direitos de personalidade de terceiros, devem ser inibidos pelo Poder Judiciário, ainda que a posteriori, de modo a se assegurar o direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso, como, por exemplo, a edição do vídeo com a retirada dos trechos supostamente ofensivos. Cito, nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 20757 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-2-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-4-2022).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, nos autos do processo nº 0815192-59.2021.8.23.0010, com determinação de que outro venha a ser proferido, em obediência ao entendimento firmado na ADPF 130.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente